Tribunal: TJSP
Processo: 1522632-29.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Porte ilegal de munições de arma de fogo de uso restrito – Apelação ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir a negativa do recorrido e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em seu favor – Sentença absolutória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado CELIO DIAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Esteve presente em Sessão Presencial o dr.
Kaled Lakis.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 2/15
Voto:
24146 CFF/W
Apelação:
1522632-29.2019.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Celio Dias
Porte ilegal de munições de arma de fogo de uso
restrito
Apelação ministerial
Inexistência
de elementos probatórios seguros e suficientes
para ilidir a negativa do recorrido e afastar,
com segurança, a presunção de inocência que
milita em seu favor
Sentença absolutória
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Celio Dias foi absolvido da imputação
de ter infringido o artigo 16, da Lei no 10.826/03, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 227/231).
Apela a Justiça Pública, em busca da
condenação do acusado, nos termos da denúncia, sustentando a
suficiência do conjunto probatório (fls. 244/259).
O recurso foi contrariado (fls. 262/272),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 3/15
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo acolhimento da insurgência ministerial (fls. 281/288).
A
defesa
manifestou
oposição
à
realização de julgamento virtual (fls. 278 e 291).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser o caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pela ausência de confissão
formal e circunstanciada acerca da prática delitiva denunciada.
Passa-se, pois, ao exame do recuso
interposto.
A acusação, persistida pela d. Acusação,
é no sentido de que o apelado possuía e ocultava munição de uso restrito,
consistente em 01 carregador de fuzil com 31 cartuchos do calibre 7.62,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta da exordial, o acusado
trabalhava há pouco mais de um mês no local dos fatos e lá ocultava, sob
um ônibus estacionado, o carregador de Fuzil 7.62, municiado com 31
cartuchos, que teria sido utilizado no roubo ocorrido no dia 25 de julho
de 2019, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 4/15
Após receberem informações de que os
autores do referido delito fariam uma reunião no estacionamento situado
na Rua José Augusto da Silveira, no 59, São Miguel Paulista, onde,
inclusive, já haviam feito o transbordo da carga de barras de ouro
subtraída e abandonado dois dos veículos utilizados pelo bando, policiais
civis para lá se dirigiram e fizeram campana para observar a
movimentação. Após certo tempo, optaram por ingressar no local, sendo
recebidos pelo acusado Célio e por Fábio Luiz Teixeira (proprietário do
estacionamento). Fizeram uma revista e localizaram o carregador
municiado, bem como uma sacola plástica contendo cinco luvas avulsas e
dois gorros pretos tipo “balaclava”, tudo escondido sob um ônibus lá
estacionado.
Fabio Luiz Teixeira, proprietário do
local, informou aos policiais que, no dia 25 de julho de 2019, data do
roubo, Celio lhe pediu para autorizar a entrada de pessoas estranhas, dois
automóveis e uma ambulância no local e que, por volta de 15h00, os
veículos Toyota/Hillux e Nissan/Frontier estacionaram, tendo Célio
autorizado a entrada e auxiliado no transbordo da carga.
Ainda segundo a inicial acusatória, Célio
foi denunciado nos autos da ação penal no 1502033-69.2019.8.26.0535
como um dos autores daquele grave delito e apontado como o membro da
associação criminosa responsável por ocultar os veículos e armas
utilizados pelo bando, bem como auxiliar no transbordo da carga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 5/15
Pois bem.
A materialidade acha-se demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelos boletins de
ocorrência de fls. 11/23 e laudo pericial de fls. 134/139.
Porém, os elementos probatórios não se
mostraram suficientes para a condenação do acusado pela autoria
delitiva, tal como decidido monocraticamente.
Em
sede
inquisitiva,
o
acusado
confirmou apenas que trabalhava no local dos fatos, há cerca de cinco
semanas, e que sua função era apenas cobrar a estadia dos carros que ali
adentravam, preferindo manter-se em silêncio sobre as perguntas
formuladas pela autoridade policial, relacionadas aos fatos (fls. 07/08).
Em Juízo, disse que trabalhava no local,
onde funciona um estacionamento, a pedido de Fábio, que cuidava do
estabelecimento. Seu turno compreendia o período das 14h30 às 23
horas e após esse horário, o local era fechado por Fábio. Toda a
movimentação dos carros ocorria de forma informal. Na data da diligência
policial, estava laborando, quando tomou conhecimento da localização
dos carregadores, que estavam em frente a um ônibus, parado no local.
Fabio já estava com a polícia. Quando foi chamado, disseram-lhe que este
o acusara de ser o proprietário do material, cuja existência até então
desconhecia. Destacou que dias antes um homem estivera no local com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 6/15
um automóvel Astra e tratara diretamente com Fábio sobre a guarda de
veículos. Após isso, um caminhão foi estacionado. Duas Pick Ups também
entraram no local e não se recorda dos condutores, devido ao grande
fluxo diário de veículos, pois ali também ocorria um forró. Negou que
tivesse auxiliado no transbordo da carga, ou mesmo visto qualquer ação
nesse sentido, pois permanecia em local situado à frente do
estabelecimento, desconhecendo a movimentação que ocorria nos fundos,
onde também funcionava espécie de “motel”. Acrescentou que em data
anterior à apreensão dos carregadores, policiais civis estiveram no
estacionamento e conduziram Fábio ao DEIC. Por fim, refutou conhecer
quaisquer pessoas integrantes da associação criminosa, referindo que
Fábio é viciado em drogas, já guardou veículo roubado no local dos fatos e
tem um filho que é integrante de facção criminosa (depoimento colhido
via streaming, encartado aos autos digitais).
E a despeito do recurso ministerial, a
exculpatória apresentada em Juízo não restou convincentemente
infirmada pela prova produzida sob o crivo do contraditório.
Fabio Luiz Teixeira, comandatário do
estacionamento onde foram localizados os objetos apreendidos pela
polícia, em Juízo, disse que na quinta-feira anterior aos fatos, Célio, que
fazia bicos no local, apenas lhe consultou sobre a possibilidade de que
duas caminhonetes e uma ambulância parassem ali, dizendo que eram
seus conhecidos. Autorizou-lhe a tratar sobre os preços da estadia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 7/15
Depois, também fora deixado no local um pequeno caminhão, liberado
por pessoas responsáveis por um negócio de reciclagem, também situado
no local, que pediram as chaves do portão. Estava em sua casa, situada
nos fundos do estacionamento, quando escutou barulhos que pareciam se
referir a remoção de carga entre os veículos. Depois de certo tempo, a
ambulância saiu do estacionamento. Não viu a movimentação de armas.
Nessa ocasião, Célio estava na frente do estabelecimento. No domingo, foi
chamado pela polícia, juntamente com o funcionário, para acompanhar a
vistoria. Nessa ocasião, foram encontrados os carregadores, em frente a
um ônibus estacionado no terreno. Por fim, esclareceu que nunca teve
problemas com Célio (idem).
Por outro lado, o policial civil Marco
Aurelio Bonaldo relatou que, através de informante, obtiveram a
informação de que no estacionamento onde fora realizado o transbordo
da carga roubada do Aeroporto de Guarulhos poderia estar ocorrendo a
reunião de componentes do grupo criminoso em questão. Conseguiram,
ainda, imagens da rua, verificando a movimentação entre as
caminhonetes que participaram do roubo e de uma ambulância, entrando
e saindo do local. No domingo, buscando averiguar a denúncia, foram
realizar a checagem in loco, mas, em campana, não observaram
movimento atípico, resolvendo, então, vistoriar o local. Na ocasião,
estavam presentes Célio e Fábio e este contou como ocorrera a apreensão
dos veículos, alegando desconhecimento sobre a conduta criminosa.
Cientes do exato local onde foi realizado o transbordo da carga, próximo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 8/15
um ônibus, acharam o carregador e uma sacola com toucas e luvas.
Acredita que tais objetos tenham sido esquecidos ali pelos assaltantes.
Entrevistados separadamente, Célio disse que Fábio seria o responsável e
este, por sua vez, afirmou que o funcionário, dias antes, pedira-lhe para
que os carros estacionassem no local, que receberia um pagamento para
tanto e que, no dia do roubo, Célio abriu o portão para entrada das
caminhonetes. Ainda de acordo com Fábio, no dia anterior, Célio também
havia autorizado a entrada de um caminhão e de uma ambulância, que
estava em casa quando houve a movimentação de carga entre os veículos
e que, posteriormente, Célio liberou sua saída. Segundo o depoente, pelas
imagens, não é possível identificar os envolvidos e que, muito embora
ambos se acusassem mutuamente, a história de Fábio lhes pareceu mais
detalhada (idem).
No mesmo sentido, o policial civil
Vinicius Chagas Cruz Santos narrou que receberam diversas denúncias
após o roubo ocorrido no roubo ao Aeroporto de Guarulhos, sendo
informado que, no local dos fatos, um estacionamento, ocorreria a
reunião de membros que participaram daquele crime. Fizeram campana,
mas somente observaram o fluxo normal de clientes, pois ocorria um
baile nas proximidades. Entraram no estacionamento e encontraram
Fábio, que seria o proprietário, e Célio, o funcionário do local. Vistoriaram
o espaço, acompanhados por Fábio, e, nos fundos, sob um ônibus
estacionado, encontraram objetos relacionados ao roubo, tais como touca
e carregadores de fuzil. Indagaram ambos os presentes e, separadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 9/15
Fábio lhes disse que Célio lhe havia pedido para que liberasse o local para
que um amigo estacionasse um caminhão e as caminhonetes, além de
uma ambulância. Ponderou, que, antes disso, quando da localização dos
veículos suspeitos, Fábio havia apenas dissera que os veículos pararam
ali, e, confrontado por ocasião do encontro das armas, disse que
apresentara tal versão por medo de Célio, que já teria respondido por
crime de homicídio. Este, por sua vez, alegou que presenciou os veículos
chegando e que apenas os liberava, por ordem de Fábio. Acrescentou,
ainda, que, em análise às imagens do monitoramento, puderam verificar
os veículos envolvidos no roubo entrando e saindo do estacionamento,
com alguma movimentação no interior do local, não sendo, entretanto,
possível verificar a fisionomia das pessoas envolvidas (idem).
Já Jose João de Almeida afirmou que
frequenta o forró localizado que ocorre no local dos fatos e que estava ali
no momento da prisão do acusado. Afirmou que Célio tinha a função de
liberar a entrada dos veículos no estacionamento e que permanecia à
frente do estabelecimento, enquanto Fábio era responsável pelo local e
morava nos fundos. Alegou, por fim, desconhecimento sobre o
envolvimento do recorrido em práticas criminosas (idem).
Por fim, Ari Francisco do Nascimento e
Ana Clea da Silva não presenciaram os fatos e apenas a atestaram a
idoneidade do acusado e sua boa conduta social (idem).
Diante do relatado, muito embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 10/15
tenham sido localizadas as munições de uso restrito, que teriam ligação
com crime anterior, ocorrido nas dependências do Aeroporto de
Guarulhos, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a relação do
acusado com tais objetos.
Isso porque, há evidente confronto nas
versões de Célio, que trabalhava no estacionamento onde os objetos
foram apreendidos, e de Fábio, que seria o responsável por tal
estabelecimento, não sendo possível, através dos elementos angariados e
sem margens de dúvidas, privilegiar uma das narrativas, em detrimento
de outra.
Com efeito, o historiamento fático
trazido pelas testemunhas revela que, em um primeiro momento (data do
roubo), ocorrera a apreensão dos veículos que teriam participado da
empreitada e, somente dois ou três dias depois, até de forma ocasional
(quando, segundo os policiais averiguavam denúncia sobre a reunião de
integrantes do bando no estacionamento), foram localizados o carregador
de Fuzil 7.62, municiado com 31 cartuchos e a sacola com luvas e
balaclavas, aparentemente “esquecidos” pelos criminosos, que teriam
efetuado o transbordo da carga roubada, naquele mesmo local.
Vale dizer, entretanto, que, por ocasião
da da localização dos veículos, a testemunha Fábio, que, naquela
oportunidade, fora conduzida à Delegacia, não teria apontado ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 11/15
Célio o responsável pelas tratativas referentes à permanência dos carros
no estacionamento, somente tendo feito tal acusação quando do encontro
dos objetos ilícitos e, uma vez confrontado sobre a aparente contradição,
teria alegado aos policiais temer por sua integridade, em razão de suposto
envolvimento de Célio em crime de homicídio.
Ressalte-se,
entretanto,
que
tais
alegações sobre o passado desabonador do recorrido não foram repetidas
em Juízo, e, muito menos, comprovadas por sua folha de antecedentes (fls.
35/36) e, de outro tanto, Célio também teceu acusações a respeito da
conduta do patrão (que também não restaram comprovadas).
De outro tanto, os policiais ouvidos
nestes autos também não foram categóricos em assegurar a participação
de Célio na conduta criminosa, especialmente no transbordo da carga
roubada (o que, tampouco, foi garantido por Fábio), já que as imagens
colhidas pelas câmeras de monitoramento não foram capazes de
identificar a fisionomia dos envolvidos, assinalando os investigadores,
apenas, que as declarações do responsável pelo estacionamento
pareceram-lhe mais convincentes do que aquelas prestadas pelo
funcionário.
Nada obstante, muito embora o réu
tenha permanecido em silêncio quando interrogado pela autoridade
policial, certo é também que os relatos de Fábio, colhidos em ambas fases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 12/15
da persecução, divergem em alguns pontos importantes, já que, na
Delegacia, a testemunha afirma ter sido consultada por Célio dois dias
antes do roubo sobre a guarda das caminhonetes no estacionamento,
referindo que, caso permitisse, receberia algum pagamento, o que não
confirmou em Juízo.
Ademais, naquela seara, Fábio disse que
o acusado também seria o responsável pelo estacionamento do caminhão
modelo 608, que, ao que se infere, teria envolvimento na empreitada,
enquanto em Juízo, disse que terceiras pessoas, relacionadas a negócio de
reciclagem que funcionava no mesmo local, teriam lhe pedido a liberação
e aberto o portão para acesso do veículo.
Cumpre anotar, também, que, em tese,
Célio não precisaria da autorização de Fábio para a guarda dos
automóveis, já que, segundo restou apurado, teria autonomia para
receber os valores relativos às estadias.
Além disso, conforme descrito pelas
testemunhas, enquanto Célio permaneceria à frente do estabelecimento,
responsabilizando-se pelo ingresso dos veículos, Fábio se ocuparia mais
dos fundos, onde estaria situada sua casa e, segundo consta, teria
ocorrido o transbordo da carga roubada.
Por fim, resta mencionar que, além das
informações prestadas por Fábio, que, a princípio, teria interesse em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 13/15
desvencilhar das acusações, já que é responsável pelo estacionamento, ao
menos nestes autos, não restou demonstrada de forma clara e direta a
ligação do apelado com outros roubadores.
Enfim,
como
bem
concluído
monocraticamente, “aparentemente, houve mesmo o transporte de
parte da carga roubada de duas 'pick ups'para uma ambulância no
estacionamento de Fábio. E no local foi, de fato, encontrado o
carregador municiado. Porém, não há prova segura do envolvimento
de Célio com a munição e o simulacro apreendidos. Se de um lado
Fábio acusa Célio, de outro Célio igualmente aponta para Fábio de
envolvimento com os roubadores do aeroporto” (fls. 231).
Portanto, existindo sérias dúvidas sobre
a grave acusação que pesa em desfavor do recorrido e não tendo sido
produzidos elementos probatórios seguros e suficientes para ilidir sua
negativa e afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em
seu favor, de rigor mesmo a manutenção da exculpação.
O sistema penal, não é preciso lembrar,
assenta-se na presunção de inocência, em prestígio ao consagrado
princípio do in dubio pro reo.
Na verdade e conforme o magistério do
Des. Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “a sentença condenatória
somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 14/15
Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento
absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais
representa que não a dúvida quanto à realidade” (in “Da prova no
Processo Penal”, 1994, pág. 64).
Essa certeza, consoante Heleno Cláudio
Fragoso, “é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não
admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de
caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen
des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à
íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel
Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de
justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando
aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as
forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples
crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense, 1982, no 446).
Aliás, como é assente na jurisprudência:
“Existindo situação de dúvida sobre o desenvolvimento dos
fatos delituosos, há de ser declarado o non liquet” (RJTACRIM
57/251)
“Exige a condenação criminal a certeza da autoria do delito
e, se dúvida houver, esta só pode beneficiar o acusado,
impondo-se a absolvição diante de fragilidade do acervo
probatório” (RJTACRIM 46/285)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1522632-29.2019.8.26.0050 - lauda 15/15
“Existindo contradições e fragilidade da prova e à falta de
outros elementos seguros de convicção, a melhor solução é a
que reconhece o non liquet, pois é preferível absolver um
culpado a condenar um inocente” (RJTACRIM 43/226)
Nesse contexto probatório, de aspecto
seriamente dúbio, recomendável era mesmo a adoção do non liquet, com
a manutenção da exculpação do apelado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)